Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735557-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA ALCANTARA FREIRE DE SOUZA RECORRIDA: SELMA AMANCIO FREIRE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE NOVO ESBOÇO DE PARTILHA E ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O objeto do recurso interposto consiste em analisar a r. decisão recorrida que acolheu a impugnação da viúva, ora agravada, para considerá-la herdeira do imóvel a ser partilhado nos autos. 2. A cada apresentação de novo esboço de partilha, há a possibilidade de impugnação das questões que ainda não tenham sido decididas, cumprindo ao magistrado resolver as reclamações para posteriormente lançar a partilha nos autos, nos termos do art. 652 do Código de Processo Civil. 3. No caso em questão, além de a matéria impugnada não ter sido objeto de anterior discussão e decisão nos autos, também não houve homologação judicial da partilha nos termos artigos 653 a 655 do CPC, de forma que os equívocos existentes no esboço de partilha apresentado podem ser corrigidos, sob pena de se gerar título judicial anulável. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 223, §1o e 507, ambos do Código de Processo Civil, ao deixar de reconhecer a preclusão consumativa da segunda impugnação às últimas declarações. Defende que, não tendo a recorrida pleiteada o direito na primeira impugnação, operou-se a preclusão, sendo incabível o pedido da a de ser considerada herdeira do imóvel a ser partilhado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 223, §1o e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, verifica-se que, no caso em questão, além de a matéria impugnada não ser objeto de anterior discussão e decisão nos autos, também não há homologação judicial da partilha nos termos artigos 653 a 655 do CPC, de forma que os equívocos existentes no esboço de partilha apresentado podem ser corrigidos, sob pena de gerar título judicial anulável. Ademais, cabe ao juiz, na qualidade de condutor do processo, velar para que a partilha contemple cada herdeiro com seu devido quinhão hereditário. Por todo o exposto, a r. decisão agravada, que acolheu a impugnação da viúva, ora agravada, para considerá-la herdeira do imóvel localizado na CND 04, lote 11, apartamento 205, Taguatinga/DF, matrícula 195.617, ID 162928472, deve ser mantida. (ID 69082437). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023